Tribunal: TJPA
Processo: 0823193-23.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823193-23.2024.8.14.0028

APELANTE: LAURA FARIAS DE SOUSA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: Direito civil, do consumidor e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Empréstimo consignado declarado nulo. Pessoa analfabeta. Consectários legais. Tema 1.368/STJ. Lei nº 14.905/2024. Compensação de valores. Parcial provimento sem alteração do resultado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da consumidora, pessoa analfabeta, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por dano moral.

O embargante alegou omissão e contradição quanto: (i) à aplicação da Taxa SELIC ou, subsidiariamente, do IPCA e da SELIC; (ii) ao termo inicial dos juros de mora; e (iii) à compensação de valores supostamente depositados na conta da parte autora.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão deve ser integrado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora; (ii) saber se os juros moratórios incidem a partir da citação ou do evento danoso; e (iii) saber se é cabível a compensação de valores alegadamente disponibilizados à consumidora.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão deve ser integrado quanto aos consectários legais. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve ser observada a orientação do Tema 1.368/STJ, segundo a qual a SELIC, quando aplicável, abrange juros e correção monetária, vedada a cumulação com índice autônomo de atualização.

Para os períodos submetidos à Lei nº 14.905/2024, devem ser observados o art. 389, parágrafo único, e o art. 406, §§ 1º a 3º, do Código Civil, com correção monetária pelo IPCA, na ausência de índice específico, e juros legais correspondentes à SELIC deduzida do índice de atualização monetária, conforme metodologia definida pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O termo inicial dos juros moratórios deve permanecer no evento danoso. A condenação decorre de ato ilícito consistente em descontos indevidos em benefício previdenciário, e não de inadimplemento contratual válido. Aplica-se a Súmula nº 54/STJ.

A compensação dos valores supostamente depositados não é cabível. A instituição financeira não comprovou de forma inequívoca a contratação válida nem a efetiva disponibilização ou fruição dos valores pela parte autora. A compensação exige dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar o acórdão quanto aos consectários legais, sem alteração do resultado do julgamento, preservado o acórdão embargado nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração admitem integração do julgado quando houver omissão quanto aos consectários legais da condenação, sem necessidade de alteração do resultado do julgamento. 2. Nas dívidas civis, deve-se observar o Tema 1.368/STJ e, após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a disciplina dos arts. 389 e 406 do Código Civil, vedada a cumulação indevida da SELIC com índice autônomo de correção monetária no mesmo período. 3. Em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato declarado nulo, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso. 4. Não é cabível compensação de valores quando a instituição financeira não comprova a contratação válida nem a efetiva disponibilização ou fruição do numerário pela consumidora.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 368, 369, 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º; CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; Súmula nº 54/STJ; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800321-10.2020.8.14.0107, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, 20ª Sessão Ordinária de 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823193-23.2024.8.14.0028

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)

EMBARGADA: LAURA FARIAS DE SOUSA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 35386934

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 35386934
, que
conheceu e DEU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
LAURA FARIAS DE SOUSA.

Breve retrospecto processual.

Na origem (id. 29494286), o autor alega que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referiam contrato de nº 010120844713 junto ao BANCO C6 CONSIGNADO S/A, já tendo sido pago o valor total de R$ 2.646,00.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

Contestação no ID 33176893 sustentando a regularidade da contratação. Apresentou contrato supostamente entabulado entre as partes. (ID33176896)

Sobreveio a sentença no Id. 33176908:

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LAURA FARIAS DE SOUZA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em consequência:

a) Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida (Id. 134841704), restabelecendo-se a validade e exigibilidade do contrato impugnado e autorizando-se a continuidade dos descontos das parcelas contratadas no benefício previdenciário da autora, caso ainda vigentes.

b) Declaro a plena validade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, afastando a tese de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

c) Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

d) Suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Sentença já publicada via sistema PJE. Publique-se via DJEN. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário, servindo essa de expediente, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Andrea Aparecida de Almeida Lopes

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 33176909) sustentando: i) que o contrato foi assinado sem respeito aos requisitos legais; ii) a nulidade do suposto contrato; iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 33177120. Requer a manutenção do decisum.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 35386934
), cuja ementa transcrevo:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANALFABETO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INVALIDAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora analfabeta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. Alegou nunca ter firmado os contratos consignados que originaram descontos em seu benefício previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos, impondo à autora o ônus sucumbencial, com suspensão da exigibilidade por concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a contratação de empréstimo consignado com pessoa analfabeta, sem a observância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil;
(ii) é cabível a restituição dos valores descontados e sua forma de devolução (simples ou em dobro);
(iii) há direito à indenização por danos morais diante da cobrança indevida.

III. Razões de decidir

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a hipervulnerabilidade da parte autora, idosa e analfabeta.

A validade de contratos firmados por analfabetos exige formalidades específicas, como assinatura a rogo por terceiro, poderes outorgados por instrumento público e assinatura de duas testemunhas (CC, art. 595).

O banco não comprovou a regularidade das contratações nem se desincumbiu do ônus da prova quanto à anuência da autora (CPC, art. 373, II), não sendo possível considerar válidos os contratos físicos ou digitais juntados.

Caracterizada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, cabível a repetição do indébito (CC, arts. 876, 884 e 885). A devolução deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data.

O dano moral é presumido (in re ipsa), dado o comprometimento de verba alimentar por descontos indevidos. Arbitrado em R$ 3.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato firmado com pessoa analfabeta que não observa as formalidades legais do art. 595 do Código Civil, sendo inválidos os contratos físicos ou digitais sem assinatura a rogo, poderes públicos e testemunhas.
2. Configurada a cobrança indevida em benefício previdenciário de consumidora hipervulnerável, é devida a restituição dos valores: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS.
3. A ocorrência de descontos indevidos em verba de natureza alimentar presume o dano moral, sendo devida a reparação correspondente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 107, 595, 876, 884 e 885;
CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 42, parágrafo único;
CPC, arts. 373, II, 389 e 406;
Súmulas 297, 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04/05/2021;
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021;
TJ-AL, ApC 0700212-69.2023.8.02.0057, Rel. Des. Paulo Zacarias, 3ª Câmara Cível, j. 07/03/2024;
TJ-CE, ApC 0200219-87.2023.8.06.0096, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 3ª Câmara Direito Privado, j. 31/07/2024.

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões (Id. 35609209), o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, aduzindo, em síntese:

a) A necessidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de correção e juros, nos termos do REsp 1.795.982/SP e da Emenda Constitucional nº 113/2021;

b) Omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deve incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

c) Omissão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente depositados.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID 36056276.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

A controvérsia ora devolvida a este Colegiado, em sede estrita de aclaratórios, encontra-se delimitada à análise da alegada existência de vícios no acórdão que deu provimento à apelação interposta por
LAURA FARIAS DE SOUSA
, para declarar a nulidade da relação jurídica atinente ao empréstimo consignado impugnado, condenando o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)
à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora e ao pagamento de indenização por danos morais. O acórdão embargado registrou, em sua tese de julgamento, a nulidade do contrato firmado com pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, bem como a restituição dos valores descontados — simples até 30/03/2021 e em dobro após esse marco — e a configuração de dano moral presumido em razão dos descontos indevidos sobre verba alimentar.

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado conteria omissão, contradição ou obscuridade quanto a três pontos: primeiro, quanto aos consectários legais da condenação, defendendo a aplicação da Taxa SELIC, ou, subsidiariamente, do IPCA como índice de atualização monetária e da SELIC como juros; segundo, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação material, que, segundo a instituição financeira, deveria ser a citação, por se tratar de responsabilidade contratual; terceiro, quanto à possibilidade de compensação dos valores supostamente depositados na conta da embargada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I — esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II — suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III — corrigir erro material”. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja vocação própria não é a rediscussão do mérito da causa, mas o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a eliminação de vício interno efetivamente existente no pronunciamento judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração somente admitem efeitos modificativos em caráter excepcional, quando a alteração do resultado decorrer, como consequência necessária, da correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material reconhecido no julgado.

No caso concreto, assiste parcial razão ao embargante, porém em extensão limitada.

Com efeito, quanto ao índice de atualização e à taxa de juros, observo que o acórdão embargado, ao disciplinar a restituição do indébito, consignou a incidência de correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, com amparo na Súmula 54 do STJ. Ocorre que, sobrevindo interpretação vinculante e uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 406 do Código Civil, bem como a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, impõe-se aclarar e integrar o julgado, a fim de evitar duplicidade de atualização e adequar os consectários à disciplina atualmente aplicável.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.368, reafirmou que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a
SELIC
é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis, por ser a taxa em vigor para atualização monetária e mora no pagamento de impostos federais, abrangendo juros e correção monetária.

Por sua vez, a Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, não convencionado ou não previsto índice específico, a atualização monetária observará o IPCA, e que os juros legais corresponderão à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC — deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil. A mesma lei determinou, ainda, que tais dispositivos, salvo a parte relativa à metodologia pelo CMN, produziriam efeitos 60 dias após a publicação.

Desse modo, a condenação deve observar, em fase de cumprimento de julgado, a disciplina legal e jurisprudencial pertinente ao período de incidência, vedada, em qualquer hipótese, a cumulação indevida da SELIC integral com índice autônomo de correção monetária que importe bis in idem. Assim, para os períodos alcançados pelo entendimento firmado no Tema 1.368/STJ, a SELIC deve ser aplicada como índice único, quando cabível; para os períodos submetidos à Lei nº 14.905/2024, deve-se observar a sistemática do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, §§ 1º a 3º, do Código Civil, isto é, correção monetária pelo IPCA, na ausência de índice específico, e juros pela taxa legal, correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária, conforme metodologia definida pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Essa integração, contudo, não altera o resultado substancial do julgamento, pois permanece hígida a condenação do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)
à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário de
LAURA FARIAS DE SOUSA
, bem como ao pagamento da indenização por danos morais fixada no acórdão.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, não prospera a alegação do embargante.

O acórdão embargado não reconheceu a existência de relação contratual válida entre as partes. Ao contrário, declarou a nulidade da contratação impugnada, em razão da ausência de observância das formalidades protetivas exigidas para a contratação com pessoa analfabeta, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a indevida subtração de verba previdenciária de natureza alimentar. Nessa moldura, a pretensão indenizatória não decorre do inadimplemento de obrigação contratual validamente assumida, mas de ato ilícito consistente na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prova de consentimento válido da consumidora.

Por isso, é inaplicável a tese de que os juros de mora devem fluir somente a partir da citação. A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, e a própria jurisprudência do STJ diferencia, para fins de termo inicial, a responsabilidade contratual — em que os juros fluem da citação — da responsabilidade extracontratual — em que fluem do evento danoso.

No caso de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação declarada nula, o evento danoso corresponde aos descontos indevidamente suportados pela consumidora, razão pela qual deve ser mantido o termo inicial já definido no acórdão embargado. A pretensão do banco embargante, nesse ponto, não revela omissão, contradição ou obscuridade, mas inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de compensação, passo à análise.

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Portanto, é de se indeferir o pedido

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para integrar o acórdão embargado e:
(i)
adequar os consectários legais da condenação à disciplina do art. 406 do Código Civil, do Tema 1.368/STJ e da Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação indevida da SELIC com índice autônomo de correção monetária no mesmo período; e
(ii)
manter o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, rejeitando a pretensão de fixação a partir da citação, preservado, em tudo o mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026